Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713083-75.2020.8.07.0000 Agravante Banco Safra S.A. Agravado HADCO Comércio de Alimentos Ltda Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de pedido de tutela antecipada antecedente, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o Réu, ora Agravante, libere em favor da Autora/Agravada o valor que exceder o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, transferindo-o para a conta-domicílio mantida pela Autora no prazo de 1 dia útil, contado da data da efetiva intimação da decisão, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de multa diária de R$15.000,00; determinar que, até 30/06/2020, o Banco se abstenha de efetuar novas retenções de valores de direitos creditórios sujeitos à alienação fiduciária, que sobejarem o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, sob pena de multa de R$100.000,00 por ato de retenção indevido, mantidas as demais cláusulas da garantia, desde que se observem o prazo e a porcentagem deste item “b; e suspender a aplicação da Cláusula 6a da Cédula de Crédito Bancária original até o dia 30/06/2020 e determinar que, até essa data, o Banco se abstenha de aplicar medidas constritivas à autora para a hipótese de recusa de oferecimento de nova garantia, sob pena de multa de R$50.000,00 por ato indevido fundado nesse motivo. O Agravante sustenta que a Agravada é uma franquia do McDonald ́s com 17 (dezessete) unidades e que indicou apenas 6 (seis) filiais para amparar o seu pedido de tutela de urgência, sendo que deveria, segundo alega, ter feito a demonstração contábil de todas as unidades para revelar eventual necessidade de liberação de crédito em caráter de urgência. Afirma que não reteve valores indevidamente e que ‘tão somente manteve o saldo mínimo necessário na conta vinculada, o que equivale a 35% do valor do contrato” e que quando “ a gerente afirmou que “não haveria retenção” a respectiva referiu-se ao valor que ultrapassar o limite de 35%, limite este que é a garantia do contrato formalizado entre as partes, ou seja, tentou explicar que o limite mínimo para fins de permanência na conta vinculante não é 100% do saldo devedor”. Argumenta que houve manipulação do e-mail que extrapolaria os limites da boa-fé. Pondera que concedeu a carência de 06 (seis) meses à Agravada para o pagamento das parcelas do contrato, o que atenderia à suposta crise causada por evento imprevisto ou onerosidade excessiva que não teria sido demonstrada, sendo descabida a alteração da garantia contratual de retenção de valores. Destaca que a liminar “causa ENRIQUECIMENTO ILICITO da Agravada, pois permite que o Banco esteja sujeito a uma multa de R$ 100 MIL REAIS por qualquer valor que possa ser retido em razão da trava contratual”. Assevera a tentativa ardilosa da Agravada em tentar exaurir a garantia contratual, bem como que a teoria da onerosidade excessiva do contrato pode ser aplicada exclusivamente quando sobrevém dificuldade de pagamento de prestações continuadas, mas jamais poderá ter o condão de alterar as garantias contratuais oferecidas livremente no início da relação contratual. Aduz que a concessão da tutela de urgência não reequilibra o pacto mas importa em inadimplemento absoluto da obrigação por falta de utilidade da prestação, “tendo em vista que determinou a liberação da garantia contratual em 50%, sendo que parte da garantia do Banco limita-se tão somente a uma projeção futura, inclusive com o escopo norteador para avaliação do fluxo de giro de caixa”. Alude ao deferimento de tutela recursal em autos diversos que determinou a diminuição da referida garantia ao patamar de 10% (dez por cento) em razão de o Juízo ter sido induzido a erro pela Agravada. Argumenta que a agenda de cartões contém a previsão de valores a serem recebidos pela Agravada nos próximos 30 (trinta) dias, conforme dados das vendas realizadas, e como promessa de recebimento, a agenda de cartões de 30 dias não constitui efetiva garantia, não podendo fazer parte do percentual para fins de liberação para a conta corrente da empresa, porquanto sequer existem, sendo apenas uma expectativa de direito, “não podendo ser CONTABILIZADOS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA E MUITO MENOS SER LIBERADO ANTES DE SUA LIQUIDAÇÃO”. Refuta a multa fixada no valor de R$ 100.000,00 por qualquer valor que possa ser retido, o que ensejaria enriquecimento ilícito da Agravada, alude aos artigos 314, 421, 421-A e 480 e 1.421 do Código Civil e ressalta que “não se pode concordar, sob o argumento da imprevisibilidade ou de onerosidade excessiva passageira, com a aniquilação das garantias contratuais regularmente constituídas e livremente pactuadas”. Reforça que a empresa Agravada seria milionária por ser franquiada da marca McDonald ́s com 17 (dezessete unidades), “o que destoa e muito das empresas que realmente foram prejudicadas pelo declínio das atividades em decorrência do isolamento social aplicado por conta do COVID”, e que não demonstrou a sua real situação financeira, limitando-se a demonstrar de apenas 6 (seis) unidades que estariam com o faturamento mensal reduzido. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja revogada a Decisão agravada e, subsidiariamente, roga a reforma parcial do Decisum para que seja “a liberação dos recebíveis realizados no limite de 20% da garantia do contrato, de forma a manter ao menos 80% de garantia contratual, com determinação de recomposição dos 20% após o término da suspensão de pagamento das parcelas contratuais, mantendo-se o domicílio bancário constante no contrato”. É a suma dos fatos. A Decisão agravada também é alvo de insurgência nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710660-45.2020.8.07.0000 interposto pela empresa ora Agravada e no qual deferi a liminar nos seguintes termos, verbis: “... É certo que o princípio pacta sunt servanda impõe o cumprimento do pacto pelas partes e que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” (Art. 421, Parágrafo único, do Código Civil). A Agravante, que opera a franquia Mc Donald ́s em vários shoppings centers e estabelecimentos de Brasília, obrigou-se ao pagamento do valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) em 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 166.666,49 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a iniciar em outubro/2020, e como garantia da Cédula de Crédito Bancário, além da Fiança, firmou Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em prol da Agravada decorrentes das vendas do estabelecimento comercial referentes aos recebíveis do cartão de débito e crédito de todas as bandeiras. Embora conste na cláusula 4 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, de número 001422024, emitida em 04.03.2020 em garantia à Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), que “O CEDENTE declara-se ciente e concorde de que o SAFRA, ao longo da vigência presente garantia, poderá reter a Agenda de Recebíveis até o valor diário máximo indicado no Quadro “VII” do preâmbulo (doravante “Agenda Passível de Retenção”), verifico que por e-mail, em 11.03.2020, data posterior à emissão daquela, foi afirmado pela gerência do Agravado à empresa Agravante que não haveria retenção de agenda. Por sua vez, alega a instituição bancária que restou pactuado pelas partes que as retenções seriam no limite de 35% do saldo devedor atualizado do contrato. Assim, conforme bem ressaltou o Juízo a quo, “embora a prova não seja suficiente para se formar um juízo de certeza sobre qual versão é verdadeira, até porque se trata de um e-mail em contraposição a uma tela de sistema, a lógica leva a crer, neste momento, que a versão do Banco é mais verossímil, uma vez que a ausência total de retenções inviabiliza o funcionamento da garantia, esvaziando-a”. De fato, as partes firmaram referida garantia que não pode ser exaurida e tampouco desprezada em face da existência da Fiança também prestada, porquanto, valendo-me das assertivas do Juízo de origem, “se trata de uma garantia representada por alienação fiduciária, de modo que o Banco tem a propriedade resolúvel dos créditos e valores, o que confere lógica à possibilidade de retenção. Ademais, a existência de duas contas para operacionalizar a garantia, uma para centralizar o recebimento dos créditos e valores (conta domicílio), e outra para que o Banco faça a retenção (conta vinculada), só faz sentido se houver possibilidade de retenções. Sem elas, o Banco não teria nada, porque a autora poderia receber todos os créditos e movimentar livremente os seus recursos”. Dessa forma, levando em consideração que o valor do saldo devedor do contrato informado pela instituição bancária é de R$ 9.025.395,00 e que o percentual de 35% desse valor perfaz a quantia de R$ 3.158.888,00, que estaria garantida/retida em favor da Agravada, decidiu o Juízo a quo reduzir ao percentual de 17,5%, ou seja, pela metade, as retenções sobre o saldo devedor do mútuo bancário, o que resultou no valor limite de retenção de R$1.579.444,12. Foi determinada que a diferença de R$1.579.443,88 fosse liberada em favor da Agravante do saldo de R$1.873.355,00 que o Banco afirmou existir na conta vinculada daquela. Destacou o Juízo a quo que “como o objetivo da revisão contratual, por onerosidade excessiva, é garantir a preservação da empresa, é razoável a redução do percentual do limite das retenções decorrentes da garantia, para permitir à autora uma sobrevida ao menos para cobrir os déficits de março/2020, abril/2020 e o que se projeta para maio/2020, em virtude da pandemia. Isso significa uma liberação de aproximadamente R$1.500.000,00, algo próximo à metade do montante bloqueado hoje”, razão pela qual decidiu que “o limite de 35% do saldo devedor para efeito das retenções decorrentes da garantia deve ser reduzido pela metade, atingindo assim o montante de 17,5%. Aplicado o novo percentual sobre o saldo devedor informado pelo Banco, de R$9.025.395,00, chega-se ao limite de retenção de R$1.579.444,12”. No Demonstrativo de Rentabilidade à pág. 31 do ID 15826133, a Agravante informou que a venda bruta em novembro/2019 era de R$ 5.526.670,00 e que sofreu decréscimo em março de 2020 para R$ 3.507.477,00 e ao importe estimado em R$ 2.488.000,00 para abril/2020. Em março/2020 a empresa ficou em déficit de R$ 511.017,36 e o estimado para abril/2020 é na ordem de R$ 482.355,62. Nessas circunstâncias, em sede de cognição sumária, verifico que a retenção do percentual de 17,5% do saldo devedor do pacto no importe de R$ 1.579.444,12 inviabiliza a atividade empresarial da Agravante, uma vez que não reequilibra o déficit da empresa e compromete o fluxo de caixa para pagamento de todas as suas despesas com fornecedores, folha de pagamento, impostos etc. Com efeito, a liberação da quantia de R$ 1.579.443,88 em favor da empresa, conforme determinado na Decisão agravada, mostra-se, à primeira vista, insuficiente para fazer face a todas as despesas da Agravante. Ademais, é fato público e notório que a pandemia do COVID-19 ensejou a edição do Decreto n. 40.694, de 07.05.2020, que prorrogou a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal até a data de 18.05.2020, o que poderá ocasionar redução significativa na venda dos produtos comercializados pela Agravante ante a incerteza de retomada das atividades após referida data. A Agravante alega que atualmente opera por meio de vendas através de drive-thru e delivery por meio de lojas em número reduzido. A par dessas considerações, não vislumbro outra solução no momento a não ser a de determinar que o percentual de 17,5% fixado pelo órgão a quo seja reduzido ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor apontado pela Agravada no importe de R$ 9.025.395,00, que resulta na quantia de R$ 902.539,50, devendo ser liberado à Agravante o que exceder o limite de retenção fixado nesta Decisão, de forma a assegurar o adimplemento de seus compromissos/despesas mensais. Por fim, acresço que permanecem íntegras as demais condições e previsões de astreintes fixadas pelo Juízo de origem. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor informado pela Agravada no importe de R$ 9.025.395,00 como limite de retenção a título de garantia real, devendo ser liberada à Agravante a quantia que ultrapassar o valor de R$ 902.539,50 segundo os termos e condições fixadas pelo Juízo de origem.” Do cotejo da Decisão supracitada com as alegações da instituição bancária nos presentes autos não verifico razão hábil a alterar aquela de forma a atribuir efeito suspensivo ao agravo como vindicado pelo banco/Credor. Com efeito, a redução significativa na venda dos produtos comercializados pela Agravada resulta da suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal em razão da pandemia do COVID -19, sendo que as vendas realizadas através de drive-thru e delivery estão sendo feitas, em princípio, por meio de lojas em número reduzido. Ademais, em sede de cognição sumaria, não subsiste a alegação do Agravante de omissão de informações quanto à real receita da Agravada com as vendas realizadas se as contas bancárias desta foram abertas e estão sendo movimentadas junto ao banco Agravante, sendo uma para centralizar o recebimento dos créditos e valores e outra para que seja feita a retenção de forma a operacionalizar a garantia prestada, porquanto não foram apontados valores superiores aos informados pela empresa quanto à diminuição dos rendimentos auferidos com as vendas. Por fim, acresço que não vislumbro a possibilidade de ocorrência de dano irreversível ao Agravante, sobretudo porque além de inexistir informação nos presentes autos acerca de eventual execução das astreintes, a multa diária fixada pelo órgão a quo será submetida ao crivo do Colegiado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Proceda-se à associação dos presentes autos ao AGI 0710660-45.2020.8.07.0000 para julgamento simultâneo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator